Tribunal: TJSP
Processo: 2145508-06.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE BEM PÚBLICO.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça questionando a Lei Municipal no 2.362/2016 e a Lei Municipal no 2.771/2023, do Município de Gália, que, respectivamente, autoriza a locação de imóvel particular e concede o uso de bem público sem licitação.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE BEM PÚBLICO.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça questionando a Lei Municipal no 2.362/2016 e a Lei Municipal no 2.771/2023, do Município de Gália, que, respectivamente, autoriza a locação de imóvel particular e concede o uso de bem público sem licitação.
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de dispensa de procedimento licitatório na locação de imóvel particular pelo Poder Público e para a concessão de permissão de uso.
3. Texto normativo impugnado que estabelece hipótese de dispensa de licitação não prevista na legislação federal de regência. Legislação municipal que versa sobre normas gerais de licitação e contratação. Afronta ao Princípio Federativo. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Ofensa ao art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal e aos artigos 1o, 111, 117 e 144, da Constituição Bandeirante. Usurpação de competência da União. Exame da doutrina e da jurisprudência.
4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais no 2.362/2016 e no 2.771/2023, do Município de Gália.
Dispositivos relevantes citados: CE/SP, arts. 1o, 111, 117 e 144.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, ADI no 2151496-42.2023.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes.